Tribunal: TJSP
Processo: 2069891-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069891-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é impetrante
ANDREA MARIA CHERUBINI AGUILAR e Paciente VAGNER NOGUEIRA CLAIN, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE SANTA FÉ DO SUL
/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069891-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2069891-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL - 1a VARA
IMPETRANTE: ANDREA MARIA CHERUBINI AGUILAR
PACIENTE: VAGNER NOGUEIRA CLAIN
VOTO No 48.765
Habeas Corpus Alteração de regime fixado em
sentença condenatória Pretensão de reforma
da sentença
Impossibilidade
Matéria de
mérito que não pode ser discutida na estreita via
do “habeas corpus” - Se não há qualquer
ilegalidade, não cabe em “habeas corpus”
discussão quanto a justiça ou injustiça do que foi
decidido na sentença condenatória - Apreciação
reservada ao recurso de apelação.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
ANDREA MARIA CHERUBINI AGUILAR, em favor de VAGNER NOGUEIRA
CLAIN, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo da 1a Vara, da Comarca de Santa Fé do Sul, que o condenou
pela prática do delito de furto qualificado à pena de 03 anos e 09 meses de
reclusão, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Objetiva
a reforma da pena, ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto, aduzindo,
em síntese, fundamentação inidônea da r. sentença, bem como que o Juízo
impetrado não aplicou a detração da pena. Alega, ainda, o risco de contaminação
do paciente pelo Covid-19 (fl. 01/06)
Dispensadas as informações.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069891-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A impetração deve ser denegada.
Com efeito, consta nos autos que o paciente foi condenado,
em primeiro grau de jurisdição à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão e 18
dias-multa, por incurso no art.155, parágrafo 4o, I, do Código Penal.
Assim, o que se pretende no presente writ, ao pleitear a
aplicação da detração da pena ou a fixação de regime aberto, é a reforma da r.
sentença.
Ocorre que pretendida reforma, bem como a fixação de
regime prisional não podem ser discutidas na estreita via do “habeas corpus”, por
ser matéria de mérito.
Assim, se não há qualquer ilegalidade na fixação da pena,
não cabe em “habeas corpus” discussão quanto à justiça ou injustiça do que foi
decidido na sentença condenatória.
Tal apreciação deve ser feita em recurso de apelação.
Neste mesmo sentido:
“'HABEAS CORPUS' Delito de roubo (artigo 157, § 2o, I
e II, do CP) Reforma na exacerbação da dosimetria da
pena e da imposição do regime inicial fechado

Impossibilidade Incabível, na via sumária do remédio
heróico, a análise de matéria de mérito
Ademais, a
defesa do paciente já interpôs Recurso de Apelação que
é a via própria para se atacar a sentença e as provas
aduzidas
Ordem denegada.” (Habeas Corpus n.
955.620-3/0 São Paulo 5a Câmara da Seção Criminal
Relator: Damião Cogan 24.08.06 V.U. Voto n. 9.957)
“O 'habeas corpus' é via inadequada para se discutir o
regime prisional inicial que foi fixado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069891-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condenatória”. (RJDTACRIM 46/381).
“PENA
-
Regime
prisional
inicial
-
Modificação
pretendida em "habeas corpus" - Inadmissibilidade -
Meio inidôneo - Pedido não conhecido” (TJSP) RT
686/337
Não bastasse, saliente-se que a questão da Covid-19 tem
sido alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como
subterfúgio para conferir progressão de regime ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069891-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator